Tribunal: TJPA
Processo: 0001081-29.2002.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001081-29.2002.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA POR PARTE DO EXEQUENTE. TEMA 179 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SOMENTE APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 40 DA LEI 6.830/80. SÚMULA 314 DO STJ. TESES RELATIVAS AOS TEMAS REPETITIVOS DE NÚMEROS 566, 567, 568, 569, 570 E 571 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado.

2. De acordo com a pacífica Jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: 1) o decurso do tempo previsto em lei; e 2) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

3. A partir da análise dos autos, verifica-se que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente. Não há prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre do próprio aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Tese relativa ao Tema 179 do STJ. Jurisprudência pacífica.

4. Nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo. Súmula 314 do STJ. Resp. nº. 1.340.553-RS. Teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 01/07/2024 a 08/07/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 17737082) contra sentença (ID 17737081) proferida pelo Juízo da Vara Fazenda e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da execução fiscal proposta em face de
FRANCISCO ALVES DE SOUZA
, declarou a prescrição intercorrente do crédito executado e julgou extinta a ação, com resolução de mérito.

Em suas razões, o apelante alega, em resumo: a) preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, notadamente por se limitar a invocar precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (art. 489, § 1º, V, do CPC); b) incorrência de prescrição, tendo em vista evidenciada a ausência de inércia por parte do exequente; c) incidência da Súmula 106 do STJ. Ao final, pede o provimento do recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I - Juízo de admissibilidade e aplicação das normas processuais.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II - Preliminar de nulidade da sentença.

O apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, notadamente por se limitar a invocar precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (art. 489, § 1º, V, do CPC).

Verifica-se que a preliminar em tela se confunde com o próprio mérito do recurso, considerando que o precedente invocado pelo Juízo sentenciante versa justamente sobre os critérios para a caracterização da prescrição intercorrente, razão pela qual a preliminar será apreciada no julgamento de mérito.

III - Mérito.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos seguintes termos:

“SENTENÇA

“Adequando o definido pelo STJ ao caso em tela (artigo 927, inciso III, do CPC), vislumbra-se a ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto a ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ocorreu em 2013.

Desse modo, em suma, a partir do decidido pelo colendo STJ no REsp n. 1.340.553 (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), configurada a prescrição intercorrente e sendo a prescrição, causa de extinção do próprio crédito tributário (artigo 156, inciso V, do CTN), matéria e apta de ser conhecida de ofício (STJ, REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009), deve a execução fiscal ser extinta (artigo 156, inciso V, do CTN).

ISSO POSTO, RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, causa de extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso V, do CTN), razão pela qual, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal ajuizada.

Sem custas e sem honorários. (art. 39 da LEF) Com o trânsito em julgado, promova o levantamento de bens e valores penhorados, caso haja. Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.”

(Grifo nosso)

A prescrição intercorrente
“ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
(REsp 1620919 PR).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso representativo de controvérsia sobre execução fiscal (REsp 1.102.431/RJ), fixou a tese relativa ao Tema
179
, nos termos adiante:

Tema 179: A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor
, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (REsp 1.102.431/RJ). (Grifo nosso).

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"

A partir da leitura dos autos, verifica-se o seguinte:

1) O crédito executado foi inscrito em dívida ativa em 28/08/2000 (ID 17737003, p. 1). A ação foi ajuizada em 21/11/2002;

2) A parte executada foi citada em 10/01/2003 (ID 17737001, p. 4) para pagamento da dívida em 5 dias, sendo certificado em 20/01/2003, que não ocorreu o pagamento da dívida;

3) Em
17/03/2014
o exequente solicitou o bloqueio de bens via BACENJUD. Em 25/09/2018, houve a penhora (bloqueio) de valor, sendo irrisório em relação à dívida, em conta bancária de titularidade do devedor (ID 17737006, p. 2), tendo estado tomado ciência em
14/11/2018
(ID 17737007, p.1);

4) Considerando que o valor penhorado era ínfimo em relação à dívida, o exequente requereu novamente o bloqueio BACENJUD;

5) Em 29/05/2020 (ID 17737012, p 1), certificada a intimação perante a exequente, acerca de já ter utilizado o CPF da executada para alcançar bens, o qual foi utilizado para o bloqueio citado no item 3;

6) Decisão em
23/02/2022
(ID 17737068, p. 1), onde consta que a intimação por AR (ID 17737066) ao executado não teve retorno, e determinando a intimação para ciência do exequente;

7) Em 13/09/2022 o juiz proferiu sentença (ID 17737074) alegando abano de causa por parte do executado, em virtude do não recolhimento das custas. Porém, após recurso de apelação interposto alegando a não ocorrência de intimação para diligências, ocorreu juízo de retração (Decisão ID 17737077, p. 1) no qual reconheceu que a intimação mencionada no item 6, de fato não ocorreu, tornado a referida sentença sem efeito, entretanto, reconhecia ter havido a prescrição intercorrente, intimando a exequente para manifestar-se no prazo de 15 dias;

8) Em 27/02/2023 (ID 17737078), a exequente manifestou-se devidamente contrária ao que o juiz
a quo
decidiu acerca da prescrição intercorrente, considerando que houve bloqueio de valor durante o percurso da ação, não há que falar em prescrição intercorrente na presente execução fiscal;

9) Por fim, em 26/06/2023, o Juízo de origem proferiu a sentença recorrida, declarando a prescrição intercorrente e extinguindo o processo com resolução do mérito.

Observa-se, portanto, que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente, tendo inclusive efetuado pedidos que não foram apreciados.

Não havendo inércia por parte do Estado pelo período de 5 (cinco) anos, não se pode falar em prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado na Súmula 106 e no Tema 176 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, cito outros julgados do STJ, que corroboram a conclusão aqui adotada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

2. No caso dos autos, ficou efetivamente demonstrado que o credor tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo.

3. O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os arestos, tampouco a interpretação divergente recebida pela jurisprudência pátria.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.211.256/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de
27/4/2023
). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO. ÚLTIMA DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO SERVIÇO CARTORIAL FORENSE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. VALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Enquanto não houver interrupção do prazo prescricional, o que se tem é a consumação da prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN. Inaplicabilidade do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (AgRg no REsp 1210519/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 10/02/2011).

2.
Configurada a culpa da máquina judiciária pela demora na citação, aplicável o comando previsto na Súmula 106/STJ, segundo a qual, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

3.
Caso em que o processo ficou paralisado de 21/01/1999 até 04/12/2008, aguardando apreciação, pelo juízo da causa, de petição do órgão fazendário, revelando-se desinfluente, na espécie, a inação da parte exequente em reiterar o pleito formulado nessa mesma petição
.

4. A discussão posta nos autos se resume à valoração que o Tribunal de origem fez acerca de fatos desenganadamente incontroversos. Não incidência do óbice previsto na Súmula 07/STJ. Precedentes.

5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1441014/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 12/12/2014). (Grifo nosso).

O art. 40 da Lei nº. 6.830/80 assim dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

A partir da leitura das disposições acima, observa-se que o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo.

Para corroborar tal conclusão, cito o Enunciado de
Súmula nº. 314 do Superior Tribunal de Justiça
, bem como o
Resp. nº. 1.340.553-RS, no qual foram fixadas as teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ
:

Súmula 314 do STJ

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
. (Grifo nosso).

Tema 566 do STJ:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito
da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
. (Grifo nosso).

Temas 567 e 569 do STJ:

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. (Grifo nosso).

Tema 568 do STJ:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571 do STJ:

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Conforme demonstrado, o Juízo de origem não demonstrou qualquer inércia por parte do exequente, tampouco observou o período de suspensão do feito para iniciar a contagem do prazo prescricional.

Estando evidenciada a ausência de prescrição intercorrente, a sentença deve ser desconstituída, para o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto
, conheço e
dou provimento à apelação
, desconstituindo a sentença impugnada e determinando o retorno dos autos à origem, para o devido prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 01 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/07/2024